Tribunal: TJSP
Processo: 1003270-17.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Alegação de erro médico (violência obstétrica) – Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor – Prazo prescricional quinquenal – Artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor – Cerceamento de defesa configurado – Necessária a dilação probatória para se verificar a veracidade das alegações da autora – Recurso provido.

Dá-se provimento ao

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Alegação de erro médico (violência obstétrica) – Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor – Prazo prescricional quinquenal – Artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor – Cerceamento de defesa configurado – Necessária a dilação probatória para se verificar a veracidade das alegações da autora – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1003270-17.2019.8.26.0271
Registro: 2020.0000761701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003270-17.2019.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante LUCILENE
LEMES DOS SANTOS GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente a Dra. Nathali Isabelle Rossini.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1003270-17.2019.8.26.0271
VOTO No 27.412
2
VOTO No 27.412
Apelante: Lucilene Lemes dos Santos Gonçalves
Apelado: Notre Dame Intermédica Saúde S.A.
Comarca: Itapevi (2a Vara Cível)
Juíza: Márcia Blanes
Ação de indenização por danos morais Alegação de erro
médico (violência obstétrica) Aplicação das normas do
Código de Defesa do Consumidor Prazo prescricional
quinquenal
Artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor
Cerceamento de defesa configurado

Necessária a dilação probatória para se verificar a
veracidade das alegações da autora Recurso provido.
Dá-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 318/319, acrescento
ter a r. sentença julgado improcedente o pedido, condenando a autora ao
pagamento das respectivas verbas.
A autora interpôs recurso de apelo (fls.
324/3370, pugnando pela reforma da r. sentença para que o feito seja
julgado procedente, com a inversão dos respectivos ônus. Suscita
preliminar de cerceamento de defesa, alegando ser necessário, no caso
dos autos, a realização de perícia médica indireta, com a oitiva de
testemunhas para se demonstrar as alegações da autora. Aduz ser a ré a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1003270-17.2019.8.26.0271
VOTO No 27.412
3
única parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que
mantenedora do hospital. Alega que a pretensão da autora não se
encontra prescrita, uma vez que deve ser aplicado o prazo prescricional
disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta
que vivenciou gravidez de alto risco recebendo a notícia de que seu
filho havia falecido em seu útero, sendo posteriormente constatado a
existência de batimentos cardíacos, o que demandou acompanhamento
pré-natal no hospital requerido. Afirma que quando entrou em trabalho
de parto, em emergência no dia 28.08.2015, não havia condições para
parto normal imediato, mas o médico de plantão recusou-se a realizar
cesariana, valendo-se da seguinte frase: “não faço cesárea em gordas”.
Narra, ainda, que não permitiram o ingresso de seu marido na sala de
parto, tendo permanecido por quase 24 horas em trabalho de parto, com
fortes dores, sozinha, com pressão alta e se sentindo humilhada.
Acredita ter havido danos morais passíveis de reparação, uma vez que
caracterizada a falha na prestação de serviço, o que foi causa de abado
emocional na autora.
Contrarrazões às fls. 340/352.
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 356).
É o relatório.
De início, respeitado o entendimento do
juízo “a quo”, cumpre esclarecer que não se trata de hipótese de
aplicação do prazo prescricional do artigo 206, §3o, inciso V do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1003270-17.2019.8.26.0271
VOTO No 27.412
4
Civil, mas sim do previsto no artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor.
A aplicação das normas consumeristas à
relação jurídica mantida pelas partes decorre de determinação legal
prevista no Código de Defesa do Consumidor, que não exclui sua
aplicação desde que caracterizada a relação de consumo, como ocorre
na espécie (prestação de serviços), e qualquer que seja a qualidade das
partes que a integram.
Assim, para que o consumidor possa
reclamar reparação de danos em decorrência de vício na prestação de
serviços, como ocorreu na espécie do suposto erro médico, aplica-se o
prazo quinquenal, conforme ditames do Código de Defesa do
Consumidor.
Deve-se
pontuar,
ademais,
que
se
tratando de relação de consumo, as partes envolvidas na relação são
solidariamente responsável pelo evento danoso, de modo que, na
hipótese dos autos em que o Plano de saúde é responsável pelo hospital
onde os fatos ocorreram, deve compor o polo passivo.
Conforme jurisprudência pacífica, tanto
deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo quanto do Col. Superior
Tribunal de Justiça, os planos de saúde têm legitimidade para responder
pelos danos ocorridos em seus hospitais credenciados.
As operadoras de plano de saúde mantêm
hospitais e empregam médicos, de modo que, na qualidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1003270-17.2019.8.26.0271
VOTO No 27.412
5
fornecedora de serviço, respondem perante o consumidor, de forma
solidária com aqueles, por eventual defeito na prestação dos serviços
médico-hospitalares.
Com efeito:
“Conforme
entendimento
do
STJ,
existe
responsabilidade solidária entre a operadora de plano
de saúde e o hospital ou clínica conveniados pela
reparação dos prejuízos sofridos pelo contratante do
plano decorrentes da má prestação dos serviços” (STJ
3a Turma Resp 1170239/RJ, Relator Ministro Marco
Buzzi, julg. 21/05/2013).
Assim, se for o caso, caberá à operadora
do plano de saúde se voltar contra o hospital requerido em ação de
regresso.
Com a devida vênia do entendimento do
juízo “a quo”, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa no
julgamento antecipado do presente caso.
Cuida-se de ação de reparação de danos
morais, em que a autora alega ter sofrido violência obstétrica, na
medida em que foi submetida à realização de parto normal, mesmo
tendo vivenciado gravidez de risco, com sangramento, pressão alta, bem
como a suspeita de que o feto havia falecido em seu útero. Alega a
autora, ainda, que o médico que a atendeu disse que não realizava parto
cesárea em gordas, além de não ter sido permitido ao seu marido
acompanhá-la na sala de parto, tendo sofrido por longas horas até o
nascimento de seu filho.
A ré, por sua vez, argumenta que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1003270-17.2019.8.26.0271
VOTO No 27.412
6
atendimento prestado a autora se deu de forma correta, uma vez que a
sua gravidez não era de risco, não apresentou complicações em razão da
pressão alta, além de ter tipo parto normal em que tanto a gestante
quanto o recém-nascido não apresentaram intercorrências, tendo este
recebido nota APGAR de 9/10.
A r. sentença julgou antecipadamente o
feito, fundamentando que a pretensão da autora estaria prescrita e que,
mesmo que assim não fosse, a demanda é improcedente.
Ao contrário do que afirma o juízo a quo,
no caso em comento está-se diante de responsabilidade médica
empresarial por fato do serviço, à luz da regra estabelecida no artigo 14
do Código de Defesa do Consumidor.
Tal espécie de responsabilidade civil tem
por fundamento o defeito na prestação do serviço, estando apenas
afastado o dever de indenizar quando restar comprovado que não houve
defeito, conforme dispõe o artigo 14, § 3o, inciso I do Código de Defesa
do Consumidor:
“Em face do fato de serviço, o defeito é
presumido porque o Código diz art. 14, § 3o, inc.
I
que
o fornecedor só excluirá a sua
responsabilidade se provar ônus seu que o
defeito inexiste, vale dizer, que o acidente não
teve por causa um defeito do serviço”
(CAVALIERI FILHO, SÉRGIO, Programa de
responsabilidade civil, 9a edição, São Paulo:
Atlas, 2010).”
Por outro lado, o dever de indenizar só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1003270-17.2019.8.26.0271
VOTO No 27.412
7
restará caracterizado se comprovado o nexo de causalidade entre os
danos sofridos pela autora e a conduta dos prepostos do nosocômio réu
que prestaram o atendimento médico no parto da paciente.
Neste contexto, observa-se que a autora
alega ter sofrido violência obstétrica durante o procedimento de parto
normal realizado nas dependências do hospital credenciado da ré, na
adoção de procedimento incorreto, impossibilidade de permitir o
ingresso de seu marido na sala de parto, bem como ter sido verbalmente
mal tratada pela equipe médica. Assim, ainda que seu filho tenha
nascido saudável, é possível que a autora tenha vivenciado danos
imateriais durante o período em que permaneceu internada.
Não obstante o juiz seja o destinatário
final da prova, a ele incumbindo indeferir as diligências que considerar
inúteis ou meramente protelatórias, apenas pode assim agir quando
avaliar que o acervo probatório seja suficiente para firmar seu
convencimento, o que não se verifica na hipótese dos autos.
Não
há
nos
autos
elementos
que
permitam avaliar a veracidade das alegações da autora, demandando a
realização de provas, notadamente a prova pericial e testemunhal, que é
imprescindível para apuração de suposto erro médico.
Assim, a dispensa de abertura da fase
instrutória no caso em tela configura cerceamento de defesa, devendo o
feito ter regular prosseguimento para apuração satisfatória dos fatos
alegados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1003270-17.2019.8.26.0271
VOTO No 27.412
8
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento ao recurso para o fim de anular a sentença apelada.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora